Tribunal: TJSP
Processo: 1004053-52.2023.8.26.0082
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, declarando a inexistência de débito de R$ 654,96, mantendo a sentença que condenou as partes ao pagamento proporcional das custas e despesas processuais. Honorários advocatícios

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, declarando a inexistência de débito de R$ 654,96, mantendo a sentença que condenou as partes ao pagamento proporcional das custas e despesas processuais. Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, distribuídos entre os advogados do réu (75%) e do autor (25%), com gratuidade judiciária ao autor; 2. Sucumbência recíproca considerada na decisão embargada. A obscuridade que justifica embargos de declaração decorre da falta de clareza na decisão, o que não ocorre no presente caso, onde a distribuição dos honorários reflete o grau do êxito de cada parte; 3. A embargante busca rediscutir os critérios de fixação dos honorários, incabível em embargos de declaração, que visam apenas sanar vícios do art. 1.022 do CPC.
Embargos de declaração rejeitados.